Tribunal: TJES
Processo: 0000576-60.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000576-60.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. DECISÃO POSTERIOR QUE ACOLHE O PEDIDO. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM APELAÇÃO PRÓPRIA. NÃO CONHECER. CABIMENTO DE NOVA FIXAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL E PARCIAL PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução opostos contra o Banco do Brasil S/A, por perda superveniente do interesse de agir. Os apelantes sustentam que decisão em agravo de instrumento acolheu o pedido formulado nos embargos, o que exige extinção com resolução de mérito. Requerem também a fixação de honorários na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção dos embargos deve ser com resolução de mérito diante da decisão no agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é possível cumular honorários fixados na execução com os arbitrados nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhido o pedido impõe-se a extinção dos embargos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ainda que decorrente de efeito translativo do agravo.

4. A cumulação de honorários na execução e nos embargos é admitida pelo STJ, desde que respeitado o limite legal. Entretanto a matéria já foi decidida em apelação própria nos autos da respectiva execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A extinção dos embargos deve ser com resolução de mérito quando o pedido for acolhido, ainda que decorrente de agravo de instrumento com efeito translativo.

2. Embora possível cumular honorários fixados na execução e nos embargos, respeitado o art. 85, § 2º, do CPC, tal matéria não merece ser conhecida, pois objeto de recurso próprio nos autos da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 485, VI, e 487, I; Lei nº 4.829/1965; Lei nº 13.606/2018, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1980956/SP; STJ, AgInt no REsp 1918923/PB; TJES, AI nº 5006597-66.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000576-60.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI, MARCOS ANTONIO PERUCHI
Advogados do(a) APELANTE: LARISSA DA SILVA MENEZES - ES22097-A, RODRIGO DADALTO - ES10870-A, THAMARA ALVES DE MIRANDA - ES26194-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Marcos Castiglioni Peruchi e Marcos Antônio Peruchi contra a sentença do Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que, nos autos dos embargos à execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Os apelantes alegam que, tendo sido reconhecido pelo Tribunal o direito à prorrogação da dívida no Agravo de Instrumento nº 5006597-66.2021.8.08.0000, a extinção deveria ter ocorrido com resolução de mérito. Sustentam também a necessidade de condenação do embargado em honorários na execução, por se tratar de demanda autônoma, e pleiteiam a atualização do valor da causa para esse fim.

Pois bem. No caso, a controvérsia gira em torno da possibilidade de reconhecer-se a extinção do processo de embargos à execução com resolução de mérito, diante da decisão proferida em sede de agravo de instrumento que acolheu o pedido principal dos embargantes, bem como da viabilidade de fixação de honorários advocatícios também na ação executiva, ainda que já arbitrados nos embargos, ante a autonomia entre as demandas, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

De início, destaco que a questão da fixação dos honorários não merece ser conhecida, tendo em vista que já foi objeto de apelação cível nos autos da execução (0000457-02.2018.8.08.0067), cujo acórdão, publicado em 10/11/2025, negou provimento ao recurso a fim de não majorar a referida decisão verba, vejamos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE DOS CAUSÍDICOS NA EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 587/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DA IRRELEVÂNCIA DA ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marco Antônio Peruchi e outros contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, fundada em Cédula Rural Pignoratícia, com base no art. 485, VIII, do CPC/2015, após acolhimento do pedido de desistência do exequente, sob alegação de perda superveniente do objeto. Os apelantes sustentam que o processo deveria ter sido extinto pela ausência de exigibilidade do título, tendo em vista decisão em agravo de instrumento que reconheceu o direito ao alongamento da dívida rural, e requerem a fixação de honorários advocatícios na execução, mesmo diante de honorários já fixados nos embargos à execução conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução sem resolução do mérito impede a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de honorários nos autos da execução com os fixados nos embargos à execução, à luz do princípio da causalidade e do limite legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em processos extintos sem resolução do mérito deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à demanda arcar com as despesas processuais.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, mesmo diante de perda superveniente do objeto, subsiste o dever de pagamento de honorários advocatícios quando a parte contrária deu causa à propositura da ação.

5. O exequente propôs execução de título cuja exigibilidade foi posteriormente afastada por decisão judicial proferida em agravo de instrumento, que reconheceu o direito ao alongamento da dívida rural nos termos da legislação específica e do Manual do Crédito Rural, configurando-se a indevida propositura da execução.

6. A decisão proferida no agravo de instrumento (Proc. 5006597-66.2021.8.08.0000) reconheceu que a prorrogação da dívida era direito dos devedores rurais e vedou medidas restritivas fundadas exclusivamente na Cédula Rural Pignoratícia impugnada, demonstrando que o título não preenchia os requisitos legais para a cobrança judicial.

7. A jurisprudência do STJ (REsp 1980956/SP) firmou entendimento de que é possível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução com os arbitrados nos embargos à execução, desde que respeitado o limite mínimo legal de 10%, conforme o Tema 587/STJ.

8. A atuação dos patronos dos executados na fase de execução foi irrelevante, já que a discussão jurídica central ocorreu no bojo dos embargos à execução, sendo neste feito que se reconheceu a inexigibilidade do título e se fixaram os honorários de sucumbência.

9. A fixação de novos honorários nos autos da execução, além dos já arbitrados nos embargos, não se justifica, pois a atuação dos advogados não contribuiu de forma relevante para o desfecho da execução, restando atendido o comando do art. 85, § 2º, do CPC/2015 com os honorários fixados nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da execução a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, mesmo na hipótese de extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

2.
É juridicamente possível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução com os arbitrados nos embargos à execução, desde que respeitado o limite mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. A irrelevância da atuação dos advogados nos autos da execução pode justificar a não fixação de novos honorários, quando já arbitrados nos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 485, VIII; Lei nº 4.829/1965; Lei nº 13.606/2018, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1918923/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.08.2021, DJe 18.08.2021; STJ, REsp 1980956/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.12.2022, DJe 09.12.2022; TJES, AI nº 5006597-66.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.07.2022, DJe 25.07.2022.

Noutro giro, entendo que a sentença merece reforma quanto à extinção do processo sem resolução de mérito, na medida em que o pleito inicial foi acolhido, ainda que diante do efeito translativo no agravo de instrumento.

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer que houve o acolhimento do pleito inicial e determinar a extinção do feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.